Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007273-64.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- SIDNEY DE SOUZA
AGRAVADO:- BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1007273-64.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação De Indenização Securitária, indeferiu a inversão do ônus da prova.
O agravante alega que busca a cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, a partir de contrato de seguro de vida em grupo, firmado por sua empregadora junto à seguradora.
Explica que ao ser contratado, fez adesão ao seguro de vida em grupo, mas não possui a apólice.
Diz que é hipossuficiente, visto que como consumidor e usuário do serviço deveria ter as informações adequadas do seguro de vida que faz parte ao ingressar na empresa estipulante, o que não acontece na prática.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.
Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.
In casu, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90. (Id 79959970 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque nem foi agendada a audiência de conciliação determinada.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator